Tribunal: TJMT
Processo: 0057627-02.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057627-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IVO APARECIDO DA SILVA - CPF: 543.430.111-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da prescrição intercorrente não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal, devendo ficar caracterizada, também, a inércia da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº. 57627- 02.2013.811.0041 (código 855152), proposta contra Ivo Aparecido da Silva, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em suas razões recursais o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Aduz que não correu a prescrição na hipótese em apreço, haja vista que sequer restou cumprido o despacho citatório, mediante expedição da correspondente carta com aviso de recebimento.

Sustenta que não houve o decurso de prazo suficiente para configurar a prescrição, uma vez que o feito não ficou paralisado por mais de 06 (seis) anos em razão de inércia do credor.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/07 – id n. 18708467).

Sem contrarrazões (certidão - pág.01- id n.

18708469)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de ação de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c §5º do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Com efeito, e
xtrai-se
dos autos que Fazenda Pública ajuizou a ação execução fiscal de origem
em 13/12/2013
, objetivando o recebimento de créditos de taxa de licença para funcionamento, cujos valores, constantes das Certidões de Dívida Ativa nº.387452, 938258, 954235 e 954236, alcançavam a importância de R$ 3.482,27 (três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/05 – id n.18708463 e págs.08 – id n.

18708461
).

O despacho citatório foi proferido
em 27/01/2014, contudo, não foi cumprido
(pág.01 – id n.18708464).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito
em 20/02/2019
, na forma dos artigos 487, II, do CPC c/c §5º do art.40 da Lei n. 6.830/1980, declarando prescritos os créditos tributários objetos da ação executiva (págs.01/07 – id n.
18708465
e págs.01/04 – id n.
18708466
).

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, sendo que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Em relação à prescrição, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
depois da vigência da Lei Complementar 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN.

Com efeito, a teor do referido dispositivo legal, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
,
contados da sua constituição
definitiva (01/03/2006)
,
sendo interrompido, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005, com o
despacho de citação (27/01/2014)
.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor.
Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente:
AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. (....)
(REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). (...). (STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013) g.n.

Já para a caracterização da prescrição intercorrente, faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento provisório.

Inexiste, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça ao aquilatar a matéria:

A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”
(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010) (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

In casu
, diferentemente do consignado na decisão recorrida, não há que se falar em prescrição intercorrente, visto que, durante o transcurso processual, não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos, como também não houve a intimação prévia da Fazenda Pública, porquanto o juízo
a quo
não observou a norma contida no §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação da Fazenda Pública, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, mesmo que possível a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...) § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).

A propósito, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

[...] 1.
Conforme posicionamento consolidado no STJ, há prescrição intercorrente quando, proposta a Execução Fiscal e decorrido o prazo de suspensão (um ano), o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da exequente, podendo, ainda, ser decretada ex officio pelo magistrado, desde que previamente ouvida a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, acrescentado pela Lei 11.051/2004
.
[...]. (STJ, AgRg no AREsp 232.917/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2012, DJe 31/10/2012). g.n.

De igual forma, tem se posicionado esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — INEXISTÊNCIA
.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, para a configuração da prescrição intercorrente, não se faz necessária apenas a aferição do decurso do lapso quinquenal. Antes também, deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda Pública. Recurso provido.
(Ap 44938/2017, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/12/2017, publicado no DJE 25/01/2018).g.n.

Nessa senda, para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária a prévia audiência da Fazenda Pública, a fim de permitir-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional, condição que, no caso concreto, ainda não foi atendida. Repita-se: o Juízo de primeiro grau proferiu o ato sentencial impugnado sem determinar a prévia intimação da parte recorrente.

Dessarte, evidente o equívoco do Julgador monocrático porque, nos termos do §4º do art. 40 da Lei n. 6.830/80, a intimação da Fazenda Pública é condição
sine qua non
para reconhecimento da prescrição.

Verifico, ainda, ter sido demonstrado que a Fazenda Pública foi diligente no caso concreto, de forma que a execução jamais ficou paralisada por período superior a cinco (5), a fim de se configurar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento regular da ação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019